Tribunal: TJDFT
Processo: 0717872-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0717872-49.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TECNIMED - COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedidos de tutelas de urgência, interposto por TECNIMED - COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 124335329), que, nos autos da medida cautelar antecedente com pedido de natureza liminar, dentre outros pontos lá decididos, indeferiu o ingresso no feito do Estado de São Paulo na condição de assistente litisconsorcial, requerido pela recorrente. A agravante busca a reforma da aludida decisão, sustentando, em suma, que “(...) não está obrigada ao pagamento do Diferencial de alíquota no Distrito Federal pelo fato de que a mercadoria comercializada não ultrapassou as fronteiras interestaduais e que as Notas Fiscais de venda somente foram emitidas para empresa sediada no Distrito Federal.” Contra tal exação se insurge na lide manejada na origem, na qual defende também a necessidade de que a Fazenda do Estado de São Paulo integre a lide manejada na origem na qualidade de assistente litisconsorcial, nos termos do artigo 124 do Código de Processo Civil (CPC). Aduz que “(...) a decisão que for proferida na ação de primeira instância poderá afetar diretamente a relação havida entre a agravante e o Estado de São Paulo, que por sua vez recebeu alíquota sobre a mercadoria comercializada pela agravante no percentual de 18%. Ou seja: se o MM. Juízo a quo reconhecer que o Diferencial de Alíquota é devido ao Distrito Federal, a agravante não poderá se voltar contra a Fazenda do Estado de São Paulo para pedir a restituição, (...)”. Tece argumentos acerca do preenchimento dos requisitos legais autorizadores da tutela de urgência requestada. Ao final, em sede de tutela antecipada, requer que inclusão da Fazenda de São Paulo como assistente litisconsorcial, a fim de que se manifeste seu interesse na causa; ou, alternativamente, a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente agravo de instrumento. No mérito, requesta pelo provimento do presente recurso, com confirmação da antecipação da tutela recursal. É o relatório do necessário. Decido. De início, calha evidenciar que, prima facie e até que se demonstre o contrário, observo que o caso vertente se amolda à tese repetitiva fixada pelo sodalício Superior, segundo a qual “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (STJ, Tema 988) Especificamente sobre a hipótese relacionada à assistência litisconsorcial entendo como presente a urgência e o risco de postergar a análise e julgamento desta questão somente para o momento de eventual apelo. Assim, mostrando-se cabível (STJ, REsp 1.696.396/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 5.12.2018, DJe 19.12.2018; RMS n. 59.638/SP, Relatora originária Ministra NANCY ANDRIGHI, Relator para acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, julgado em 4/3/2020, DJe 7/4/2021; etc.), tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, comprovado o recolhimento do devido preparo recursal (IDs 35923648 e 35923647), prescindível a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal.” Nesse propósito, seja para atribuição de efeito suspensivo, consistente em sustação da fluência dos efeitos da decisão agravada, ou para fins de antecipação de tutela em sede recursal, cautelar ou antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença dos exigidos pressupostos. Com efeito, impera que restem demonstrados a subsistência de elementos materiais que evidenciem a probabilidade do direito vindicado – isto é, a verossimilhanças das alegações ou a probabilidade de provimento do recurso – e, concomitantemente, constate-se o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – ou seja, o periculum in mora ou a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação (CPC, arts. 300 e 995, parágrafo único). Num sumário e rarefeito exame, típico das medidas provisórias de urgência, não vislumbro a presença dos aludidos requisitos para conceder nem o efeito suspensivo ativo, tampouco a antecipação da tutela recursal. À luz do disciplinando no art. 119, parágrafo único, do CPC, a assistência litisconsorcial tem cabimento em qualquer procedimento ou grau de jurisdição. A despeito disso e das alegações delineadas pela parte recorrente, no particular, não identifico interesse jurídico relevante que legitime a inclusão do Estado de São Paulo no feito na qualidade de assistente litisconsorcial. Neste tocante, a fundamentação expressada pelo Juízo a quo na decisão recorrida se mostra desmerecedora de reforma. A propósito e com o viso de evitar desnecessária tautologia, traslado irretocável trecho, o qual adiro a estas razões de decidir, sem ressalvas: “(...) Passo à apreciação do requerimento formulado pela autora, em sede de réplica, de acordo com o qual, pretende o ingresso no feito do Estado de São Paulo na condição de assistente litisconsorcial. INDEFIRO o pedido tal como formulado. Isso porque, a parte autora está a buscar o reconhecimento da inexigibilidade do crédito tributário cobrado pelo Distrito Federal e, ainda que a demandante sustente que o valor em questão era devido e, assim o sendo, teria sido recolhido, em benefício do Estado de São Paulo, tal circunstância não estabelece qualquer relação jurídica entre o assistente e o adversário do assistido. É dizer, não se constitui uma relação entre ambos os entes públicos suscetível de justificar o acolhimento do pleito, de modo que, eventual inconformismo para com o recolhimento da exação em benefício do fisco do Estado de São Paulo deve ser aviado em demanda própria e perante o Juízo competente para tanto. Essa realidade exige uma análise ainda mais aclarada acerca do trinômio que envolve necessidade, possibilidade e razoabilidade/proporcionalidade no caso vertente. (...)” Deflui-se, portanto, que inexiste o alegado interesse jurídico direto do Estado de São Paulo capaz de consubstanciar o pedido de assistência litisconsorcial postulado pela recorrente. A hegemônica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é no sentido de que “(...) a lei processual admite o ingresso de terceiro na condição de assistente simples ou litisconsorcial apenas quando demonstrado seu interesse jurídico na solução da controvérsia. E tal situação se verifica, em concreto, quando existente uma relação jurídica integrada pelo assistente que será diretamente atingida pelo provimento jurisdicional, não bastando o mero interesse econômico, moral ou corporativo.” (vide EDcl no AgInt no REsp n. 1.830.779/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 3/3/2022.) – grifo nosso Cabe ainda mencionar outros julgados daquela Corte de Justiça, cujas ementas, além de didáticas, reforçam sobremaneira com o posicionamento ora adotado: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. ASSISTÊNCIA LITISCONSORCIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO. INTERESSE REFLEXO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte entende que a assistência litisconsorcial exige a comprovação do interesse jurídico direto do pretenso assistente, ou seja, a demonstração da titularidade da relação discutida no processo. 2. O interesse do agravante é meramente reflexo e não tem o condão de possibilitar a admissão na lide nessa modalidade de intervenção processual. 3. Agravo interno não provido. (AgInt na PET no REsp n. 1.776.753/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 23/9/2021.) – grifo nosso PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ENERGIA ELÉTRICA. REDE E INFRAESTRUTURA. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. RELAÇÃO JURÍDICA. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - Os Agravantes não demonstraram, de forma satisfatória, a relação jurídica que mantêm com a parte recorrente, à qual pretendem prestar assistência litisconsorcial, pressuposto exigido para tal. Precedentes. III - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. IV - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. V - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.507.485/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 22/3/2021, DJe de 25/3/2021.) – grifo nosso AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. INTERVENÇÃO DE TERCEIRO. ASSISTÊNCIA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE INTERESSE JURÍDICO. INTERESSE ECONÔMICO. NÃO CABIMENTO. 2. BENEFÍCIO COMPLEMENTAR DE APOSENTADORIA. PATROCINADORA. INGRESSO NA LIDE NA CONDIÇÃO DE ASSISTENTE OU LITISCONSORTE. IMPOSSIBILIDADE. MERO INTERESSE ECONÔMICO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. 3. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A intervenção de terceiro, na condição de assistente, exige a demonstração de interesse jurídico, sendo insuficiente o interesse econômico. 2. Não se admite o ingresso da patrocinadora na lide em que se discute benefício complementar de aposentadoria, seja na condição de assistente da entidade de previdência, seja na condição de litisconsorte passivo, porquanto caracterizado mero interesse econômico. Súmula 83/STJ. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 805.663/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/10/2016, DJe de 27/10/2016.) – grifo nosso Ante todo o exposto, INDEFIRO TANTO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL QUANTO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensa-se a prestação de informações, salvo em relação àquelas que ensejarem a perda do objeto do presente recurso. Intime-se a parte agravada para, querendo, formular contrarrazões ao agravo no prazo legal (CPC, art. 1.019, II c/c art. 183). Brasília, 6 de junho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator